Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704868-17.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por E.L.V.S. contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do D.F., julgou improcedente o pedido para concessão do medicamento Venvanse à autora (ID 71571391). Em suas razões (ID 71571393), alega que: 1) a Constituição garante a inviolabilidade do direito à vida e impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos; 2) o Poder Judiciário não possui atribuição de implementar políticas públicas; 3) cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento; 4) os serviços públicos de saúde devem ser regidos pela universalidade e integralidade; 5) a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais não podem representar obstáculos à execução; 6) a cláusula da reserva não pode ser invocada com a finalidade de exonerar-se do cumprimento das obrigações constitucionais; 7) a Lei Federal 8.080/1990 assegura assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 8) o Supremo Tribunal Federal mitigou a vedação de fornecimento sem registro na Anvisa; 9) não há vedação legal expressa ao fornecimento, pelo SUS, de medicamentos registrados pela Anvisa; 10) a autora possui 27 anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e necessita do medicamento para melhora de sua capacidade funcional e qualidade de vida; 11) durante a instrução processual, a apelante demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ; 12) conforme o relatório médico anexado aos autos, para a recuperação da saúde da apelante, não é possível substituir o medicamento prescrito por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 13) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o registro do “dimesilato de lisdexanfetamina” para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em 2010; 14) o NATJUS, após analisar caso clinicamente similar, tratando do mesmo pedido de medicamento e da mesma enfermidade, confirmou que, à luz da Medicina Baseada em Evidências, existem evidências científicas suficientes da segurança e da eficácia do fármaco. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina (Venvanse) pelo apelado. Subsidiariamente, a cassação da sentença para determinar a produção de prova pericial que a apelante postulou durante a fase de conhecimento. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 71571396). O Ministério Público do Distrito Federal, em manifestação subscrita pela procuradora Ruth Kicis Torrents Pereira, oficia pelo provimento do recurso (ID 73283831). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata do fornecimento de medicamento à autora, que foi negado pelo apelado. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se E.L.V.S. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator